Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722444-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: YUUGI MAKIUCHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação por danos morais n° 0701770-80.2021.8.07.0001 (ajuizada por YUUGI MAKIUCHI, ora agravado, em face da instituição financeira agravante), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação declaratória proposta por YUUGI MAKIUCHI em desfavor de BANCO BMG S.A. Afirma que um preposto do réu ofereceu serviço de cartão de crédito, sem quaisquer custos ou anuidades, o qual foi aceito; que posteriormente descobriu que, além da contratação do cartão de crédito “gratuito”, houve também a realização de um empréstimo consignado, porém, sem sua autorização e que o contrato foi fraudado; que o réu deve devolver em dobro o valor do contrato; e que sofreu danos morais. Requer, em antecipação de tutela, seja determinada a abstenção dos descontos feito pelo réu referente ao financiamento indevido. No mérito, requer seja declarada a inexistência do débito; e a condenação na obrigação se abster de efetuar eventuais débitos na conta corrente ou folha de pagamento do autor, ao pagamento em dobro do valor cobrado, ao pagamento em dobro do valor do contrato e de indenização por danos morais. Em contestação, o réu alega que o autor firmou com o réu Contrato de Uso de Cartão de Crédito consignado e que a parte autora tinha conhecimento acerca do tipo de contratação; que a assinatura do contrato é muito semelhante a assinatura do autor; que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente, eis que inexistente qualquer ato ilícito praticado pela Instituição Financeira; e que é indevida a devolução em dobro, eis que não há ilegalidade na conduta. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) Se o autor celebrou o contrato de uso de cartão de crédito consignado, apondo sua assinatura no instrumento respectivo. O ônus da prova quanto ao ponto controvertido em questão é do réu, eis que extintivos do direito do autor, que já trouxe aos autos perícia particular. Entendo ainda que a controvérsia somente pode ser elucidada pela produção de prova pericial grafotécnica em relação ao documento de ID Num. 88127776. Assim, para o trabalho, nomeio, como expert, AURELUZ SETIMO, telefone 39657196, e-mail setimo7@gmail.com. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos no prazo do art. 465, § 1o e incisos, do NCPC, a contar da publicação desta decisão. Após, intime-se o perito para informar se aceita o encargo e formular sua proposta de honorários, os quais deverão ser custeados pelo réu, diante do ônus da prova que lhe incumbe, bem como para dizer da data e do local de realização da perícia, a fim de que se dê cumprimento ao disposto no art. 474 do NCPC. Vindo a proposta, intime-se a ré para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arcar com o ônus de sua não realização. Prazo para a apresentação do laudo: 30 (trinta) dias, contados do depósito do valor dos honorários.” (ID 92315752, autos originários, grifei). Nas razões (ID 27246447), sustenta a instituição financeira agravante, em suma, que “o douto juiz deferiu a prova imputando a essa parte a obrigação de arcar com os custos pela realização da prova pericial”; que “além de atribuir o ônus da prova a parte que não requereu ainda fixou o referido juiz os honorários em um valor elevado”; que “não foi sequer dado vista a esta parte para manifestar sobre os valores estimados, vindo o juízo de maneira arbitrária intimar a parte agravante para o pagamento das quantias”. E requer: “i) Seja recebido o presente recurso no seu regular efeito devolutivo, com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa a decisão que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pelo Réu/Agravante; ii) Seja intimada o Agravado para que apresente contrarrazões ao presente Recurso, conforme disposto no artigo 1.019, II, do NCPC; iii) Seja dado total provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, que determinou o pagamento do valor dos honorários periciais pelo Réu/Agravante; determinando que o ônus de arcar seja da para Autora ora Agravada; (iv) Na eventualidade do não acolhimento do pedido anterior, requer subsidiariamente a redução do quantum dos honorários periciais, de ofício, para que reduzindo consideravelmente o quantum, dos honorários periciais, haja vista que o valor de R$ 3.500,00 para a perícia fere o princípio da proporcionalidade ou mesmo rateado entre as partes, quiçá pelo sucumbente ao final do processo em momento oportuno.” (ID 27246447) Preparo regular (ID 27246448). É o relatório. Decido. Recurso que não merece prosseguimento, dada sua intempestividade. Segundo o disposto no art. 1.003, § 5o do CPC, prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. E, nos termos do art. 4o, §§ 3o e 4o da Lei 11.419/2006, “considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”; e “os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”. A decisão agravada foi proferida em 21.5.2021, sexta-feira (ID 92315752, autos originários), tendo sido disponibilizada no DJe em 25.5.2021, terça-feira, e publicada no primeiro dia útil seguinte, em 26.5.2021, quarta-feira (ID 92674732, autos originários). Início do prazo processual para interposição do agravo de instrumento que se deu em 27.5.2021, quinta-feira, termo final o dia 17.6.2021, quinta-feira; interposto o recurso em 12.7.2021, segunda-feira, evidente a intempestividade. Assim, não preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Após, arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora